Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-94.2020.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003354-94.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELADO), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. ICMS. MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão e depósito, e reconheceu a inexistência do valor arbitrado a título de ICMS, em ação anulatória de débito fiscal.

II. Questão em discussão

As questões em análise consistem em:

(i) Verificar a validade da autuação fiscal por reutilização de nota fiscal, conforme alegação de infração à legislação tributária estadual (Lei n. 7.098/98), que teria ocorrido pela reapresentação da mesma nota fiscal para o transporte de mercadorias em duplicidade.

(ii) Analisar a legitimidade do Termo de Apreensão e Depósito, bem como a correção do valor arbitrado a título de ICMS.

III. Razões de decidir

O contribuinte foi autuado por reutilização da nota fiscal, o que caracteriza descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 45, IV, "j", da Lei Estadual n.º 7.098/98, e configura infração tributária com a imposição de multa prevista no art. 47-E, IV, "l", da mesma norma.

A reutilização de nota fiscal configura infração administrativa-tributária, nos termos do art. 354, IV, do Decreto n. 2.212/2014, sujeitando-se à penalidade prevista no artigo 47-E, inciso IV, alínea “l”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O fisco tem presunção de legitimidade quanto à autuação, e a verificação de que o contribuinte não cumpriu adequadamente a obrigação acessória justifica a aplicação da penalidade, independentemente da existência de dolo.

A análise do caso indica que o contribuinte, ao reapresentar a mesma nota fiscal para o transporte de mercadorias, efetivamente cometeu a infração, o que valida a autuação fiscal e a imposição do ICMS devido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Recurso provido para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito e a existência do valor arbitrado a título de ICMS. A reutilização de nota fiscal configura infração à obrigação acessória tributária, sendo legítima a autuação fiscal e a penalidade aplicada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.098/98, art. 47-E, IV, "l"; Decreto nº 2.212/2014, art. 354, IV; CTN, art. 113, § 3º; CF, art. 150, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012016-96.2019.8.11.0041, relator Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1/6/2023; TJRS, AC 5000163-93.2020.8.21.0110, relator Marcelo Bandeira Pereira, 21ª Câmara Cível, j. 6/9/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida pelo apelado PNEUS VIA NOBRE LTDA em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e declarar a nulidade do termo de apreensão e depósito n. 1146288-8, assim como reconhecer a inexistência do valor arbitrado a titulo de ICMS.

Ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta o apelante, em síntese, que a autuação se deu em virtude da constatação de reutilização indevida da nota fiscal n. 22119, utilizada em transporte de mercadorias em duplicidade, o que configuraria infração à legislação tributária estadual (Lei n. 7.098/98). Alega que a conduta ensejou lavratura válida do Termo de Apreensão e aplicação da multa prevista.

Aduz que a penalidade aplicada foi inferior a 100% do valor do tributo, afastando qualquer alegação de caráter confiscatório, e que os juros e encargos obedeceram aos parâmetros legais vigentes.

Assevera ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incumbindo à parte autora o ônus da prova quanto à suposta ilegalidade da autuação, ônus esse que, segundo o apelante, não foi devidamente cumprido.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a validade da autuação fiscal e a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões pelo requerente (ID 290127394).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID 294854390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente Ação Anulatória em decorrência de procedimento fiscal promovido pela Unidade Fazendária do Posto Fiscal Josafá Jacob (MT/RO), o qual resultou na lavratura de auto de infração, com a consequente apreensão e depósito de 11 pneus, além da imposição de multa, formalizada por meio do Termo de Apreensão e Depósito n. 1146288-8.

Esclarece a requerente que a filial localizada no município de Sapezal procedeu à emissão da DANFE n. 22.119, em decorrência da operação de venda de 12 pneus.

Informa, ainda, que, embora a mencionada nota fiscal tenha sido apresentada em 16/12/2020, na referida oportunidade foi realizada a carga e entrega de apenas 1 pneu, em razão da urgência manifestada pelo adquirente, que procedeu ao seu transporte para outro Estado da Federação, resultando na apresentação da mencionada nota.

No momento do transporte dos 11 pneus remanescentes ao adquirente, em razão da fiscalização ocorrida, foi apresentada a mesma nota fiscal anteriormente emitida, circunstância que ensejou a autuação sob a alegação de reutilização de documento fiscal.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial, ao reconhecer que não restou demonstrada, nos autos, a reutilização de nota fiscal que justificasse a lavratura de Termo de Apreensão das mercadorias e o arbitramento de valor devido a título de ICMS.

Ressaltou, ainda, que a nota fiscal apresentada corresponde a uma única operação de venda de 12 pneus, realizada em 14/12/2020, tendo sido entregue, em um primeiro momento, apenas 1 pneu, e, posteriormente, os 11 pneus remanescentes.

Ao analisar o Termo de Apreensão e Depósito n. 1146288-8, verifica-se que as informações constantes da nota fiscal apresentada coincidem com os dados apurados pela fiscalização
in loco
, à exceção da quantidade de pneus, tendo em vista que, no momento da conferência, foram encontradas apenas 11 unidades.

Ressalta-se, ainda, que, conforme consulta ao sistema fazendário, constatou-se a utilização do referido documento fiscal na carga Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria (TFT) n. 6511165, em 16/12/2020.

Diante desse fato, foi o contribuinte autuado, sob a imputação de reutilização de documento fiscal, nos termos do art. 354, IV, do Decreto n. 2.212/2014:

“
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:

[...]

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;
”

Referida conduta amolda-se à penalidade prevista no artigo 47-E, inciso IV, alínea “l”, da Lei Estadual n. 7.098/1998:

“
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

[...]

l) reutilização, em outra operação ou prestação, de documento auxiliar de documento fiscal eletrônico ou de documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação;
”

Sabe-se que a emissão e o acompanhamento dos documentos fiscais durante o transporte da mercadoria até o destino final configuram obrigação acessória legalmente prevista, com o objetivo de permitir ao fisco o exercício do poder de fiscalização e garantir o recolhimento adequado dos tributos.

Nos termos do art. 113 do CTN:

“
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
”

Assim, tem-se que a simples inobservância da obrigação acessória se converte em obrigação principal.

Estando expressamente previsto em lei que o descumprimento de determinada obrigação caracteriza ilícito administrativo-tributário passível de sanção, uma vez verificada a ocorrência do fato e constatada sua subsunção à norma legal vigente, impõe-se a aplicação da penalidade estipulada.

Ainda, deve-se considerar que, a teor do art. 136 do CTN, “
salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
”.

Portanto, é evidente que, ainda que não se verifique dolo na conduta do contribuinte, permanece caracterizada a infração passível de sanção quando este, por ausência da diligência exigida, deixa de cumprir obrigação acessória prevista em lei.

Nesses termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO -
REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL
- INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DECORRENTE DE CULPA - ALÍQUOTA DE ICMS PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - OPERAÇÃO ORIGINADA DA REGIÃO SUL COM DESTINATÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO - RESOLUÇÃO 22/89 DO SENADO FEDERAL - PERCENTUAL DE 7% - MULTA CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DA OPERAÇÃO - EFEITO DE CONFISCO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - REDUÇÃO PARA 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. 1.
A reutilização de Nota Fiscal caracteriza infração à obrigação acessória prevista no art. 45, IV, “j”, da Lei Estadual n.º 7.098/98 e a sua ocorrência independe de dolo do contribuinte, bastando a verificação de culpa na emissão e uso do documento
. 2. Como previsto no art. 150, §2º, IV da Constituição Federal, compete ao Senado Federal deliberar sobre as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação, sendo defeso aos Estados da Federação a fixação de alíquota maior em lei local. 3. O fato de ter a Apelante incidido em infração a obrigação acessória não justifica e nem fundamenta a aplicação de alíquota diversa daquela prevista pela norma competente para esse fim, que outra não é senão a editada pelo Senado Federal na Resolução n.º 22/1989, que para o caso vertente corresponde a 7%. 4. Segundo entendimento do STF, a multa aplicada em valor correspondente a 100% (cem por cento) da operação implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo ser reduzida para o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT - N.U 1012016-96.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRANSPORTE DE MERCADORIAS
.
REUTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
.
REGISTRO DE PASSAGEM EM DUPLICIDADE
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS DO AUTO DE LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO QUANTO À RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA. O art. 11, inciso II, c, da Lei Estadual nº 6.537/73 somente é aplicável na hipótese de a irregularidade não constituir infração material . Tratando-se de reutilização de notas fiscais, há um único recolhimento do imposto para duas operações, causando lesão aos cofres públicos, o que configura infração material.
Os documentos contidos nos autos permitem concluir que as notas fiscais em questão foram apresentadas duas vezes pela parte embargante no mesmo posto fiscal
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. Recurso de integração e não de substituição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
” (TJRS - AC: 5000163-93.2020.8.21.0110 Marcelino Ramos, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 06/09/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)

Nessa conformidade, diante da constatação de que o contribuinte efetivamente reutilizou o documento fiscal, mostra-se legítima a autuação realizada pelo fisco, com fundamento no artigo 354, inciso IV, do Decreto n. 2.212/2014, e no artigo 47-E, inciso IV, alínea “l”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a validade do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1146288-8, bem como a regularidade do valor arbitrado a título de ICMS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025